Tribunal: TJDFT
Processo: 0735049-26.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-21

Ementa:
Órgão 1a Turma Cível Classe Agravo de Instrumento Processo n. 0735049-26.2022.8.07.0000 Agravante(s) Nelson Dutra da Costa e outros Agravado(s) Distrito Federal Relator(a) Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Nelson Dutra da Costa e outros contra decisão proferida pelo Juízo da 8a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal (Id 136000077 e Id 138480193 do processo de referência) que, no cumprimento individual de sentença coletiva movida pelos agravantes em desfavor do Distrito Federal, processo n. 0708880-45.2022.8.07.0018, determinou a suspensão do curso processual do feito na origem, até que ocorra o trânsito em julgado do REsp. n. 1301935/DF, nos seguintes termos: Cuida-se de pedido de cumprimento da sentença individual, referente ao título executivo proferido nos autos da ação coletiva n.° 59888/96 (0001096-21.1999.8.07.0000), no qual o réu foi condenado a indenizar a cada filiado do sindicato autor o valor dos tíquetes alimentação na forma da lei a partir de janeiro de 1996, devendo ser abatidas as verbas de custeio de responsabilidade dos servidores, tudo devidamente corrigidos monetariamente a partir da data em que ocorreu a suspensão do pagamento. Conforme decisão de ID 129665103, foi determinado a emenda à inicial para retificação do polo ativo, a fim de constar os substituídos indicados na inicial, com as devidas qualificações, respectivas procurações, inclusive comprovação do requerimento de exclusão da execução coletiva, para se evitar o pagamento em duplicidade do mesmo título. No entanto, a determinação não foi cumprida, em razão de pedido de prorrogação do prazo. Decido. Este cumprimento da sentença individual refere-se ao título executivo proferido nos autos da ação coletiva no 59888/96 (0001096-21.1999.8.07.0000) da 1a Vara da Fazenda Pública cuja sentença exequenda proferida naqueles autos obteve trânsito em julgado em 10 de março de 2000. Em análise dos referidos autos da ação coletiva, verifica-se que que o curso processual se encontra suspenso, a fim de aguardar o julgamento final do Recurso especial - Resp no 1301935-DF, interposto pelo SINDICATO DOS AUXILIARES DE ADMINISTRAÇÃO ESCOLAR NO DISTRITO FEDERAL – SAE -DF em face do acórdão deste Tribunal de justiça, no qual foi reconhecida a prescrição da pretensão executória nos autos do processo no 2009.01.1.134432-0. Isso porque o cumprimento coletivo de obrigação de pagar foi proposto inicialmente pelo Sindicato tão somente em 8/7/2009, após consumada a prescrição. No que se refere à aplicabilidade do tema 880 do Superior Tribunal de Justiça-STJ, a tese foi afastada, contudo aguarda-se o julgamento de embargos de divergência referente ao acórdão dos autos do mencionado recurso especial – Resp. n. 1301935-DF, no qual foi reconhecida a ocorrência da prescrição e inaplicabilidade do referido tema àquela execução. Diante disso, há impedimento para prosseguimento deste cumprimento individual sentença. No entanto, antes conceder prazo ao autor para se manifestar acerca de eventual consumação da prescrição, aguarde-se o julgamento final do Resp no 1301935-DF. Em face das considerações alinhadas, determino a suspensão do curso processual até o julgamento definitivo do Resp no 1301935-DF, interposto contra o acórdão proferido por este Tribunal de Justiça no qual foi reconhecida a prescrição da pretensão executória nos autos do Processo no 2009.01.1.134432-0. Opostos embargos de declaração pelos exequentes (Id 137172348 do processo de referência), eles foram rejeitados pelo pronunciamento de Id 138480193 do processo de referência. Em razões recursais (Id 40400084), os agravantes alegam não vincular o presente cumprimento de sentença o acórdão proferido nos autos da execução coletiva REsp. n. 1.301.935/DF, por tratar, o processo de origem, de execução individual. Tecem várias considerações acerca da diferença entre direitos difusos e coletivos e direitos individuais homogêneos, sustentando que o direito envolvido na ação movida pelo Sindicato é individual homogêneo e não coletivo em sentido estrito. Aduzem que a “ação, vencida pelo sindicato dos Agravantes, tem natureza coletiva, mas trata-se de tutela manejada pela via do processo civil tradicional, sustentando a tutela coletiva dos direitos dos sindicalizados, de natureza perfeitamente divisível”. Alegam não haver litispendência entre o cumprimento individual de sentença e a execução coletiva, não podendo haver vinculação entre as decisões proferidas nessas ações. Dizem incabível o sobrestamento do feito de origem para aguardar o trânsito em julgado do REsp. n. 1.301.935/DF. Ao final, deduzem o seguinte pedido: Por todo o exposto, os Agravantes requerem o provimento do presente recurso para que seja reformada a r. decisão interlocutória ora agravada e, consequentemente, que seja determinado o devido prosseguimento do cumprimento de sentença independentemente da tramitação do RESP 1301935/DF ante a inexistência de litispendência ou vinculação entre as demandas. O recurso veio instruído com a guia de preparo (Id 40400086) e o documento de recolhimento (Id 40400086). É o relatório. Decido. Ao exame dos autos, constato não ter sido formulado requerimento de concessão de tutela de urgência. Nesses termos, formalizado o agravo de instrumento, com fundamento no art. 1.015, parágrafo único c/c art. 1.019, I, do CPC, ADMITO o seu processamento. Faculto à parte agravada oportunidade para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, retornem conclusos. Brasília, 18 de outubro de 2022. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora